Tribunal: STF
Processo: ARE 1320703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. TREINADOR DE FUTEBOL. INSCRIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 8.650/83 E 9.696/98. RESOLUÇÕES CONFEF 45/02 E 46/02 EXCEDERAM O PODER REGULAMENTAR. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ART. 2°-A DA LEI 9.494/97.
    1. A sentença, ratificando a tutela de urgência, determinou ao CONFEF abster-se de restringir o livre exercício profissional a todos os técnicos de futebol, atuantes em competições profissionais ou amadoras, em todo território nacional, pois a Lei 8.650/93 não restringe aos diplomados em Educação Física, com exclusividade, o exercício da profissão de treinador de futebol.
    2. O art. 3° da Lei 8.650/93 deixa claro que é preferencial que o treinador de futebol seja diplomado por escola de educação fisica, ou que, em 22/4/1993, da data de início da sua vigência, tenha exercido cargos ou funções de treinador por pelo menos seis meses, em clubes ou associações filiadas às Ligas ou Federações, em todo o território nacional. Precedentes.
    3. O técnicos de futebol não executam atividades de preparação fisica, apenas transmitem seus conhecimentos técnicos e táticos, habitualmente adquiridos pela experiência, dentro e fora do campo ou da quadra. Precedentes.
    4. A interpretação da Lei 9.696/98, conduz a conclusão de que a atividade do técnico de futebol não configura o exercício de atividade exclusiva (prerrogativa) do Profissional de Educação Física, nos termos do art. 1"; que o treinador não está obrigado a se inscrever nos quadros do Conselho de Educação Física, na forma do art. 2"; e que o trabalho desenvolvido pelo técnico de futebol não se insere nas hipóteses, ou competências, descritas no art. 3°.
    5. As Leis 8.650/93 e 9.696/98 não trazem comando legal, implícito ou explicito, que obrigue o treinador de futebol a ser inscrito no Conselho de Educação Física. Logo não é prerrogativa (exclusividade) dos profissionais regularmente registrados no Conselho de Educação Física a profissão de técnico.
    6. Interpretação diversa seria inconstitucional, por ofensa ao princípio do livre exercício do trabalho, sendo inadmissível interpretação ampliativa das restrições legais impostas à cláusula constitucional veiculada através de norma de eficácia contida ou contível, dada a necessidade de conferir-se máxima amplitude e eficácia aos direitos fundamentais insculpidos na Carta Maior.
    7. Nos termos do art. 5°, II, da Constituição: ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. Portanto, o CONFEF exorbitou de seu poder regulamentarão editar as Resoluções 45/02 e 46/02 ao tornar vinculativo o registro de pessoas não graduadas no curso superior de Educação Física e estabelecer descrição das atividades do Profissional de Educação Física de forma extremamente ampla, abrangendo, essencialmente, qualquer pessoa que trabalhe com atividade física.
    8. A aplicação da limitação territorial prevista no art. 2°-A da Lei 9.494/1997 foi declarada constitucional no julgamento do RE 612.043, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 499). O STF estabeleceu que os beneficiários do titulo executivo de ação ordinária proposta por associação são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador que detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da listagem apresentadas com a inicial.
    9. Cabe aplicar a limitação geográfica dos efeitos da sentença coletiva proferida. Portanto, o caso julgado abrangerá apenas os substituídos (associados) que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial da 19° Vara Federal do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2°-A da Lei 9.494/93.
    10. Apelação parcialmente provida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Limites de atuação de conselho profissional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.169.347/SP –AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 930.234/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/17 e RE nº 630.329/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/11/14.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente